Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-12.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001772-12.2021.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (JUIZO RECORRENTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (RECORRIDO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), SYLVIO PIO VALLADAO FLORES JUNIOR - CPF: 044.582.928-11 (RECORRIDO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, dada a inexistência de fato gerador a justificá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Juara, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Sylvio Pio Valladão Flores Júnior, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SUFIS, concedeu parcialmente a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do Termo de apreensão e depósito nº 1148020-9 (n. controle 53630606202110508); do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e nº1148020-8; do Termo de apreensão e depósito nº 1148026-7 (n. controle 536330606202116310) e do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e nº 1148026-6 (id. 186718170).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 188290689).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Juara, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Sylvio Pio Valladão Flores Júnior, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SUFIS, concedeu parcialmente a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade do Termo de apreensão e depósito nº 1148020-9 (n. controle 53630606202110508); do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e nº1148020-8; do Termo de apreensão e depósito nº 1148026-7 (n. controle 536330606202116310) e do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e nº 1148026-6 (id. 186718170).

Denota-se, dos autos, que Sylvio Pio Valladão Flores Júnior, impetrou o Mandado de Segurança contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SUFIS, sustentando, em sua inicial, que

possui atividade econômica de criação de bovinos para corte, sendo desempenhada nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e, que o art. 3º, I da Lei Estadual 7.098/98 e o RICMS/MT preveem a incidência de ICMS mesmo quando a transferência de animais é feita entre suas propriedades.

Aduziu
que, nesse caso, não incidiria o referido imposto, em atenção à súmula 166 do STJ e à tese fixada pelo STF no Tema 1099.

Diante disso, postulou a concessão da ordem, para declarar a não incidência do ICMS nas operações de transferências de gado realizadas pelo autor entre suas propriedades rurais situadas em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. 186718170).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque não há dúvidas de que o ICMS não incide na operação de transferência de ativo fixo para filiais do mesmo estabelecimento, a teor do disposto no enunciado da Súmula 166 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento.

Desse modo, tendo o Impetrante comprovado que exerce a atividade agropecuária de criação de bovinos de corte em propriedades de diferentes estados da Federação, e que as fazendas citadas são de sua propriedade, tem-se que as operações descritas nos autos compõem transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, de sorte que, em consonância com a Súmula 166, do STJ, e a jurisprudência pátria, juntada aos autos, não há que se falar em configuração da hipótese de incidência de ICMS, uma vez inexistente a alteração da propriedade, sem a efetiva circulação de mercadoria, portanto, ausente o fato gerador ensejador do tributo ora impugnado.

Nesse contexto, é incontroverso, nos autos, que a Autoridade Coatora está fazendo incidir imposto sobre operação que não se constitui como fato gerador, dado que não configura transferência de propriedade.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, em recentes decisões:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DESTE TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, tendo em vista que para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 00027609720188110004 MT, Relator: Des. Maria Aparecida Ribeiro, data de julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 06/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE ICMS EM TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 166 DO STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. “A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria”. (RE 1039439 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, Processo Eletrônico DJe-022 divulg. 06-02-2018, public. 07-02-2018) 3. Nos termos da Súmula 166 do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de exigência desse e lavratura do respectivo TAD. 4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso. (TJ-MT - EMBDECCV: 10094991820178110000 MT, data de julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 18/03/2020).

Sendo assim, pelos documentos trazidos, ficou demonstrado que a transferência de gado se dará entre propriedades rurais do mesmo proprietário, não configurando operação mercantil.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, em parte, pela não cobrança de ICMS na operação de transferência trazida na inicial, não sendo cabível expandi-la aos fatos futuros e incertos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023